Tribunal: TJSP
Processo: 1038178-80.2016.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Moradia
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são, efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso - O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil (vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e clara - Deve a embargante deduzir a matéria em outra via - A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de Declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162383
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1038178-80.2016.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados ERALDO SANT'ANA VAZ e CRISPIANA
FELISBERTO SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1038178-80.2016.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 16888 - ARG
2/8
11a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1038178-80.2016.8.26.0053/50000
Embargante: Estado de São Paulo
Embargdos: ERALDO SANT'ANA VAZ e Crispiana Felisberto Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 16888
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente – O v. Acórdão não é omisso
- O acolhimento dos embargos predispõe a ocorrência de um dos
pressupostos apontados no art. 1.022, do Código de Processo Civil
(vigente) – Inocorrência de omissão, contradição, obscuridade e
erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos
excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado –
Inexistência de quaisquer dessas hipóteses – O v. Acórdão
embargado abordou todos os temas recorridos de forma objetiva e
clara - Deve a embargante deduzir a matéria em outra via - A
matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo
Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do
Supremo Tribunal Federal - Precedentes desta Egrégia 11a Câmara
de Direito Público, do E. Tribunal de Justiça de São Paulo e do E.
Superior Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Embargos de
Declaração rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pela
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, contra o v. Acórdão (voto 16568), o qual
negou provimento ao recurso voluntário da FESP, ora embargante.
Alega a embargante que opôs os embargos de declaração,
para que sejam sanadas omissões, além do necessário prequestionamento, consoante a
ementa abaixo elencada:
"RECURSO VOLUNTÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - Ação
declaratória de concessão de uso especial para fins de moradia Alegação dos autores
de que são possuidores do imóvel situado na Rua João Álvares Soares, no 587, desde
1992, ocasião na qual adquiriram o bem por meio de um contrato de compra e venda -
Esclarecem que não têm certidão de matrícula que ateste a respectiva propriedade em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1038178-80.2016.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 16888 - ARG
3/8
virtude de se tratar de imóvel público - A área ocupada de 66,6 m2 é utilizada
exclusivamente para fins de moradia - Em razão do largo tempo em que lá residem,
sustentam que foi criada intensa relação comunitária com a vizinhança e com os
equipamentos públicos das imediações - Informam que o bem o qual foi desapropriado
pelo DER na década de 70, foi transferido para o Estado de São Paulo em 2006 -
Alegam que não obtiveram êxito na concessão de uso do imóvel pela via administrativa
junto à Secretaria de Habitação, que não demonstrou qual requisito descumprido para
justificar a negativa Pretensão da procedência do pedido para que seja reconhecido o
direito à concessão especial de uso da área ocupada - Sentença de procedência -
Inconformismo da FESP. Preliminar recursal da FESP de prescrição, afastada.
Comprovação de que os autores estão no local há mais de 5 anos (desde 1992), sem
qualquer interrupção, de forma pacífica, pagam contas de consumo de água e luz desde
1992, e utilizam o local para sua morada - Hipótese em que estão preenchidos os
requisitos legais para a benesse Exegese do artigo 183 da Constituição Federal e artigo
1o da Medida Provisória no 2.220/2001, com redação alterada pela Lei no 13.465/2017.
Nesta fase do procedimento incide também o artigo 85, § 11, do Código de Processo
Civil, razão pela qual majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante,
equitativamente, em R$ 800,00 (oitocentos reais), devendo ser somados, com os já
fixados na r. sentença monocrática. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça - Sentença que julgou procedente -
Recurso voluntário da Fazenda do Estado de São Paulo, Improvido.".
É O RELATÓRIO.
Conheço dos embargos de declaração opostos, todavia, os
rejeito no mérito.
Os presentes Embargos de Declaração, são efetivamente,
de natureza infringente, isto é, a Embargante quer um novo julgamento, uma nova
decisão.
Desta feita, o v. Acórdão não é omisso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1038178-80.2016.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 16888 - ARG
4/8
Todos os temas travados nos autos foram objetivamente
abordados a apreciados dentro do contexto lógico-sistemático das provas.
Assim, se os Embargos de Declaração têm caráter
infringente há que rejeitá-los.
Com efeito:
"Quanto à infringência dos dispositivos apontados pelo
embargante, como estes Embargos não são infringentes,
mas sim, declaratórios, deve o embargante deduzir a
matéria em outra via. Rejeitam-se, pois, os Embargos."
(Embargos de Declaração n. 123.222-2-SP - Rel. SALLES
PENTEADO).
Esta Egrégia 11a Câmara de Direito Público já se
pronunciou quanto ao tema em voga, para tanto, destaca-se, pois, as ementas dos
eminentes Desembargadores Relatores PIRES DE ARAÚJO e RICARDO DIP:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Os embargos são,
efetivamente, de natureza infringente - O Acórdão não é
omisso, obscuro e tampouco contraditório - Se o acórdão
contem suficientes fundamentos para justificar a conclusão
adotada na análise do ponto do litígio, então objeto da
pretensão recursal, não cabe falar em omissão, obscuridade
e contradição, posto que a decisão está completa -
Ademais, estes Embargos não são infringentes, mas, sim,
declaratórios; deve a embargante deduzir a matéria em
outra via - A matéria prequestionada so poderá ser
conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos
das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal -
Embargos rejeitados". (TJSP, Embargos de Declaração no
251 384-5/8-01 - 11a Câmara de Direito Público Relator
Des. PIRES DE ARAÚJO j. 29/5/2006).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1038178-80.2016.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 16888 - ARG
5/8
E, ainda:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS ENSEJADORES DA VIA RECURSAL
ACLARATÓRIA. A discordância com os maus ou
bons fundamentos de uma decisão não viabiliza o
recurso aclaratório. Rejeição dos embargos". (TJSP, Embargos de Declaração no
0008727-28.2011.8.26.0562/50000 - 11a Câmara
de Direito Público Relator Des. RICARDO DIP
j. 12/11/2013).
Veja-se, a propósito, os seguintes julgados acerca do
prequestionamento:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO _ AÇÃO CIVIL PÚBLICA
_ IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA O litígio versa sobre
eventual existência de danos ao erário Competência da
Justiça Estadual Inocorrência de infração ao artigo 114 da
Constituição Federal, que rege a competência da Justiça do
Trabalho
Propósito exclusivo de prequestionamento

Ausência de omissão, contradição ou obscuridade a ser
sanada Não preenchimento dos requisitos inerentes ao
recurso, expressamente exigidos pelo artigo 535 e seus
incisos do Código de Processo Civil Inadmissibilidade
Rejeição". (Embargos de Declaração no 640.219.5/7-01,
Relator Desembargador Dr. Prado Pereira, 12a Câmara de
Direito Público
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo).

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Inocorrência -
Acórdão que rejeitou outros embargos de declaração -
Alegação
do
embargante
de
necessidade
de
prequestionamento - Inadmissibilidade - Prequestionamento
já ocorrido e examinado pela turma julgadora - Juiz não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1038178-80.2016.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 16888 - ARG
6/8
obrigado a responder todas questões das partes - Julgado
que enfrentou bem a quaestio juris levantada - Observância
ao artigo 535, II, do Código de Processo Civil - Embargos
não conhecidos - O Juiz não está obrigado a responder
todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a
ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos". (Relator:
Quaglia Barbosa - Embargos de Declaração n.o 226.247-2 -
São Paulo - 16.08.94).
No mesmo sentido, vide: Embargos de Declaração no
307.985.5, Relator Desembargador Luiz Ganzerla; Embargos de Declaração
no 182.852.5/5-1, Relator Desembargador Aroldo Viotti e Embargos de
Declaração no 334.027.5-2/1, Relator Desembargador Francisco Vicente
Rossi, todos desta Egrégia 11a Câmara de Direito Público.

Ademais, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça também já
se pronunciou sobre a desnecessidade da menção expressa aos textos de lei em que
se baseia o acórdão embargado, porque a decisão deve conter fundamento jurídico e
não necessariamente fundamentação legal:
“Recurso Especial Ausência de prequestionamento.
1 Em sede de recurso especial há necessidade do tema
apresentado para discussão no juízo qualificado ser
prequestionado, quer implícita, quer explicitamente.
2
Sem registro precedente nos autos da divergência
jurisprudencial defendida como ocorrente, não há condições
da matéria ser examinada em grau de recurso extremo.
3
A atual Carta Magna, ao prestigiar o duplo grau de
jurisdição, mantendo a tradição do nosso ordenamento
jurídico a respeito, não abre lugar para que se adote
qualquer posição processual que conduza a aceitação de
ser suprimida a instância. Em assim sendo, o
prequestionamento para o recurso especial, de acordo com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1038178-80.2016.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 16888 - ARG
7/8
os padrões aplicados pela jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, deve continuar a ser exigido
como pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação.
4 “Certo é que não se deve exigir o prequestionamento
com muito rigor, pois, em casos excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu rigor”,
bem como “parece-me constituir exagero do formalismo a
indicação expressa do artigo de lei, para aperfeiçoar-se o
prequestionamento e a necessidade de oposição de
embargos declaratórios, para tornar explícito o que, de
modo implícito, está contido no acórdão recorrido”.
5 Recurso Especial conhecido”.
(Min. Antonio de Pádua Ribeiro, in do Recurso Especial para
o Superior Tribunal de Justiça; Min. Costa Leite, in Recurso
Especial: admissibilidade e procedimento; STJ-Recurso
Especial no 294/89-SP 1a Turma Rel. Min. José Delgado
e Min. ANTONIO DE PÁDUA RIBEIRO, in Do Recurso
Especial para o Superior Tribunal de Justiça).
Como já decidiu este Tribunal de Justiça: “Quanto ao
prequestionamento, já se pronunciou a Egrégia Quarta Turma do também Egrégio
Superior Tribunal de Justiça: "São numerosos os precedentes nesta Corte que têm por
ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado
a referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida e apreciada. " (cf. RESP 94852-SP, rel. Min. FONTES DE ALENCAR, DJ
13.9.99, pág. 1088). E também, já decidiu o Supremo Tribunal Federal não ser
necessária a citação expressa de dispositivos legais e constitucionais invocados pela
embargante: "O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito constitucional
invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que
este tenha versado inequivocadamente a matéria objeto da norma que nele se contenha"
(STF-Pleno, RE 141.788/9-CE, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j . 6.5.93, não conheceram,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1038178-80.2016.8.26.0053/50000 SÃO PAULO VOTO No 16888 - ARG
8/8
maioria, DJU 18.6.93, p. 12.114,2a col.)”. (TJSP, EDecl. 994.05.040258-5, 1a Câmara de
Direito Privado, j. 17.06.2010, Rel. o Des. PAULO RAZUK).
Nesse sentido, o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por elas
apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal sorte que
a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de embargos de
declaração, sem que presente alguma das hipóteses do art. 535 do CPC.” (STJ, Edc. no
Ag.Instr. 1.335.372 CE, j. 14.04.2011, 1a Turma, Rel. o Min. BENEDITO GONÇALVES).
Assim, a prestação jurisdicional objeto da ação se deu
por encerrada (2o grau de jurisdição).
Por derradeiro, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida. E mais, os
embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são admissíveis se
a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição
dessa espécie recursal (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p.
240).
A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo
Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal
Federal.
Ante o exposto, rejeitam-se os Embargos de Declaração.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator